Tribunal: TJDFT
Processo: 0727995-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0727995-09.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: VIVIAN BRITO DE AMORIM IMPETRADO: PROCURADOR GERAL DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Na petição de ID 41696978, a impetrante pretende que a banca examinadora disponibilize todos os documentos sob o seu poder, afirmando que foi franqueado apenas o link de acesso à filmagem. Requer a apresentação, notadamente daqueles citados no ID 41341844, p. 2, enviados em arquivos Pdf’s e anexos ao e-mail de resposta para o ente público. Ao observar o conteúdo apontado, tem-se que, em relação ao procedimento de heteroidentificação, foram encaminhados ao ente público dois documentos: a) planilhas do procedimento de heteroidentificação; e b) recurso e resposta do procedimento de heteroidentificação. Não constam dos autos as planilhas do procedimento nem o recurso apresentado pela candidata, mas há a resposta ao recurso interposto contra o resultado provisório no procedimento de heteroidentificação (IDs 39313840 e 39313841). Destaco que os trechos finais dos pareceres dos membros da banca, realizados em razão do recurso da impetrante, não expostos aqui em virtude do caráter sigiloso dos dados, são, em sua totalidade, os motivos pelos quais o pleito de reconhecimento como candidata negra não foi acolhido. Assim, indefiro o pedido da impetrante de disponibilização de outros documentos, porquanto não demonstrada a necessidade para provar o direito alegado. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador